Tribunal: TJDFT
Processo: 0744721-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744721-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAILON SOUZA OLIVEIRA IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Helen Nascimento da Silva, em favor de Mailon Souza Oliveira, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos n.o 0726136-23.2020.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente e contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão nos autos 0731414-05.2020.8.07.000. Determino à impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, do relatório policial e da manifestação do Ministério Público sobre o pedido de prisão preventiva e, se houver, da denúncia. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator